Tribunal: CARF
Processo: 16191.000459/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16191.000459/2011-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
07 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
ISBAN BRASIL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 31/12/1995
PARCELAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
parcelas remuneratórias pagas, correspondentes a parte dos segurados
empregados, parte patronal, financiamento da complementação das prestações
por acidentes do trabalho - SAT e as devidas a Entidades e Fundos - Terceiros.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. RESSALVA DO FISCO DE
FISCALIZAR O PROCEDIMENTO E LANÇAR EVENTUAIS VALORES
DEVIDOS.
Cabe a glosa dos débitos compensados a maior, frente aos créditos
reconhecidos em decisão judicial, ressalvando essa o direito do fisco de
fiscalizar o procedimento utilizado pelo contribuinte na compensação e de
lançar eventuais valores devidos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que dele não conhecia; no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Leonam Rocha de
Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16191.000459/2011-12
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.000459/2011-12

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 21.608.0/469/98, da
Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização do INSS em Santo Amaro/SP, que julgou
procedente NFLD no 32.676.793/0001-69, de 29/05/1998 (fls. 02/18), relativa a contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes a parte dos segurados empregados,
parte patronal, financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho -
SAT e as devidas a Entidades e Fundos - Terceiros, incidentes sobre parcelas pagas em ações
trabalhistas, e apuradas através da análise do Livro Razão e Livro Diário, no periodo de 08/95 a
12/95, conforme Relatório Fiscal (fl. 11).
Não obstante impugnada pela interessada (fls. 18/20), então sob a denominação
“Santander Brasil S/A. Corretagem e Adm. Seguros Ltda.”, a exigência foi mantida pela
contestada (fls. 43/45) em 21/10/1998, mediante decisão que não foi dotada de ementa, e da qual
foi realizada a respectiva ciência à autuada em 30/10/1998.
De sua parte, a contribuinte peticionou em 20/11/1998, ao responsável pela já
mencionada Gerência Regional do INSS, para que fosse revisada a decisão em comento, e
subsidiariamente, reaberto o prazo para recurso e realização de depósito recursal. Anote-se de
imediato que não consta nos autos, porém, pronunciamento específico do referido responsável
sobre a matéria levantada naquela petição.
Em 02/12/1998, foi interposto o recurso ora sujeito a exame (fls. 95 e ss), voltado
ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), no qual arguído, em síntese, que a
contribuinte já possuía sentença judicial que lhe assegurara direito de realizar em sua
escrituração a compensação de créditos provenientes do recolhimento indevido a título de
contribuição incidente sobre a folha de salários sobre a remuneração de autônomos,
trabalhadores avulsos e administradores, compensação essa que quitou os débitos objeto do
lançamento guerreado. Juntou-se, naquela oportunidade, documentos relativos à ação judicial no
97.0016471-3, sendo demandado, ao final, a improcedência do lançamento.
Na data de 22/02/1999 (fl. 151/152) foi determinado o sobrestamento do feito e
encaminhamento dos autos à Procuradoria do INSS para acompanhamento da ação judicial,
sendo que, mais de dez anos depois, a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 3a Região
deu conta da reforma parcial da sentença pelo da TRF da 3a Região (fls. 298 e ss), e retornou os
autos à RFB para verificação da existência de decadência do lançamento e apuração da
conformidade da compensação realizada com os termos do entendimento judicial prevalente.
Cabe o registro, por oportuno, que não há notícia nos autos de reforma dos termos
dessa decisão judicial de 2o grau, havendo sido tidos como improcedentes embargos de
declaração, embargos infringentes, e não admitido recurso especial contra ela interpostos.
Na sequência, a RFB se pronunciou no sentido de inexistência de decadência do
lançamento (fls. 431/432), bem como elaborou informação (fls. 433/444), acompanhada das
respectivas planilhas de cálculo, discriminando os valores glosados compensados a maior frente
aos créditos reconhecidos judicialmente, com os respectivos montantes excedentes e
competências a serem mantidas nos débitos da NFLD.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.000459/2011-12

Intimada a se manifestar acerca de tal providência, a contribuinte apresentou
contestação (fls. 449/459), defendendo que, por ter sido o processo remetido em cobrança visto
não ter sido admitido o recurso, e por ter cessado a causa judicial suspensiva de exigibilidade em
25/06/2007 e não movida execução fiscal, ocorreu a prescrição do crédito tributário.
Às fls. 572/586 e 620/645, consta notícia de que a interessada ajuizou ação
anulatória no 0012534-67.2012.4.03.6100 da presente autuação ora analisada, bem como de
outras lavradas na mesma ação fiscal, baseada na pretensa prescrição da autuação.
Em 09/01/2015, a recorrente peticiona (fls. 589/614) seja não reconhecida a
“manifestação de fls. 49/50 como recurso”, e, subsidiariamente, decretada a inexigibilidade da
multa moratória de 60%, considerada a Lei 11.941/09 e art. 61 da Lei 9.430/96, que reduziu a
penalidade para o máximo de 20%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Vale mencionar, para fins de registro da aferição dessa tempestividade, que houve
postagem da intimação para ciência da primeira instância em 26/10/1998, a qual foi recebida
pela interessada em 30/10/1998 (fls. 52/53), uma sexta-feira, iniciando o prazo recursal na terça-
feira dia 03/11/1998, após o feriado de finados, que ocorreu no dia 02/11/1998 . Por sua vez, o
recurso ao CRPS foi interposto em 02/12/1998 (fls. 98 e ss), ou seja, dentro do prazo de 30 dias
previsto pelo art. 116 do Decreto 2.173/97, diploma regente da matéria à época dos fatos.
Logicamente, caso se reconheça a petição de fls. 55/56 como o efetivo recurso à
segunda instância administrativa, e o recurso ao CRPS como sua complementação, como aquela
foi recebida em 20/11/1998, ainda mais evidente se revela a tempestiva a irresignação, dada a
sua anterioridade relativamente ao documento dirigido ao CRPS.
Outro apontamento a ser feito é o de que não cabe o conhecimento das alegações
formuladas na petição acostada aos autos em 09/01/2015 (fls. 586/614), no que se refere a não
ser reconhecida a manifestação de fls. 49/50 como recurso, visto estar há muito exaurido o prazo
de apresentar razões recursais, não cabendo inovações salvo se diante de fato ou direito
superveniente, do que não se trata o caso. Já no tocante ao pedido subsidiário relativo à multa
moratória, por versar sobre possível aplicação retroativa norma de edição superveniente, relativa
à multa imputada, cabe diferir o seu exame para momento posterior desta fundamentação.
No tocante ao mérito, conforme narrado, afirma a interessada, tanto no seu recurso
quanto na contestação, que a sentença proferida nos autos da ação judicial no 97.0016471-3 lhe
conferiu o direito de compensar créditos referentes ao recolhimento indevido a título de
contribuição incidente sobre a folha de salários sobre a remuneração de autônomos,
trabalhadores avulsos e administradores, compensação essa que quitou os débitos objeto do
lançamento guerreado.
Pois bem, atente-se que, considerando os diversos recursos interpostos pelas
partes, o Fisco resolveu sobrestar o feito para fins de acompanhamento do andamento da ação
judicial, do que poderia decorrer eventual modificação da decisão de primeira instância.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.000459/2011-12

Com efeito, o TRF da 3a Região reformou em parte referida decisão, e, em
observância a seus termos – que alertaram inclusive para o poder-dever da fiscalização de
examinar a compensação realizada (fls. 222/223), foi efetuado pela fiscalização o cálculo dos
créditos e débitos, e do encontro de conta entre eles, concluindo-se que a interessada se
compensou a mais que o devido, com a glosa da diferença apurada, consoante informação e
demonstrativos de fls. 433/444.
E, em sua contestação a tais conclusões da autoridade fiscal, nada alegou a
contribuinte quanto à correção dos cálculos e valores apresentados, cingindo-se a defender a
prescrição do crédito tributário.
Tal adução tem pressupostos bastante equivocados. Veja-se que a interessada diz
que, por não ter preenchido os requisitos de admissibilidade recursal, o processo foi remetido
para cobrança [sic] na Procuradoria Fazendária”.
Ora, manifestação alguma há acerca da definitividade do lançamento, seja por
parte do Gerente Regional do INSS (fls. 151/152), seja por parte do Chefe do Protocolo do
CRPS (fl. 153), diversamente do aludido pela interessada. Muito menos envio do processo para
cobrança, aliás.
Há tão somente ponderação acerca da conveniência do sobrestamento do feito (fls.
151/152), dada a existência de controvérsia judicial ainda em andamento, proposição essa que foi
acatada pelo referido Gerente, ficando os autos sobrestados na indigitada Procuradoria, sem o
julgamento do recurso interposto contra a decisão administrativa de primeira instância, que
aguardaram o deslinde dos trâmites judiciais. O documento assinado pelo mencionado Chefe do
Protocolo, de sua parte, trata-se de mero despacho de encaminhamento, no qual é feito registro
da inexistência de depósito recursal, exigência que, como é cediço, foi tida por inconstitucional
pelo STF, o que resta consolidado na Súmula Vinculante no 21 daquele sodalício.
A interessada aventa ainda a existência de ocorrência de prescrição intercorrente,
dada a alegada inexistência de medida judicial suspendendo a exigibilidade do crédito desde
junho de 2007, mas a apreciação de arguição da espécie é obstada ao colegiado, a teor do
disposto no seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não bastasse, estando pendente de julgamento o recurso administrativo interposto,
conforme explicado, o crédito tributário veiculado neste processo estava sob exigibilidade
suspensa por força do inciso III do art. 151 do CTN, não havendo falar em prescrição, dada a
ausência de definitividade de sua constituição, até o presente momento.
Merece realce o fato de que a recorrente possui ação judicial na qual é alegada,
também, a prescrição dos créditos lançados na NFLD examinada, porém, não constando dos
autos a petição inicial daquela ação, há empecilho para o reconhecimento da concomitância,
ainda que parcial, das lides. Nesse diapasão, sendo perfeitamente possível o enfrentamento das
razões contidas na contestação da recorrente acerca do tema, não se vislumbram motivos
suficiente para protelar a apreciação do feito, mormente quando se tratam de autuação pertinente
a fatos geradores acontecidos há mais de 25 anos.
Sem razão assim a interessada, tanto no que diz respeito às alegações vertidas no
recurso originalmente dirigido ao CRPS, versando sobre o mérito da compensação, quanto no
que concerne aos argumentos contidos na contestação, acerca da prescrição.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.000459/2011-12

E, quanto à multa exigida, não há retroatividade benigna a ser reconhecida, em
que pese as modificações introduzidas na correspondente disciplina com o advento da MP
449/08. Isso porque, para os débitos constituídos via lançamento de ofício, como a NFLD em
tela, a multa aplicada desde a edição daquela passou a ser a regrada no inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430/96, c/c o art. 35-A da Lei 8.212/91, imputada no percentual de 75%, superior ao
constante do gravame contestado, limitada ao percentual de 60%, de acordo com então vigente
inciso IV do art. 35 da Lei 8.212/91.
Como remate, importa frisar que a NFLD 32.676.098-9, decorrente da mesma
ação fiscal e veiculada no processo administrativo 16191.000456/2011-71, restou mantida por
decisão administrativa definitiva consubstanciada no acórdão 2803-003.298 (j. 13/05/2014),
sendo então negado, por unanimidade de votos, provimento ao recurso.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital